Tribunal: TJBA
Processo: 8058528-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058528-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: EDILENE GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA NUNES CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação anulatória ajuizada por consumidora, determinando a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cuja validade é questionada sob alegação de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é proporcional e razoável a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a probabilidade do direito da consumidora diante da alegação plausível de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, produto financeiro complexo, em contexto de relação de consumo, especialmente ante a possível violação do dever de informação clara e adequada.

Considera-se que a existência de contrato assinado e de extratos de utilização, por si sós, não afasta, em sede de cognição sumária, a verossimilhança da tese autoral, sendo necessária dilação probatória para a aferição da regularidade do negócio jurídico.

Constata-se o perigo de dano, pois os descontos impugnados incidem diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configurando lesão continuada e potencialmente grave à subsistência da consumidora.

Afasta-se a alegação de ausência de urgência em razão da demora no ajuizamento da ação, por se tratar de dano de trato sucessivo, que se renova a cada desconto mensal indevido.

Reconhece-se a reversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da ação permite à instituição financeira a recomposição de seu crédito, nos termos do art. 302 do CPC.

Mantém-se a multa cominatória fixada, por possuir natureza coercitiva e finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, revelando-se razoável e proporcional o valor estabelecido, bem como o teto máximo previsto.

Afirma-se que eventuais dificuldades operacionais não justificam o descumprimento da ordem judicial, sendo possível a posterior adequação das astreintes, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário quando há alegação plausível de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

A incidência de descontos sobre verba previdenciária de natureza alimentar configura perigo de dano suficiente a justificar a medida antecipatória.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial é válida quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo passível de revisão posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 302, 497, 498, 537, §1º, I; CDC, arts. 6º, III e IV, 31 e 84, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8056723-82.2023.8.05.0000, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 19.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8000354-34.2024.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 03.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8058528-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG SA
, representado por e como Agravado
EDILENE GOMES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto do Relator, Desembargador
Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, data da assinatura digital.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)